Tribunal: CARF
Processo: 13000.720002/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13000.720002/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.679 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
SISTEMA CIDADE DE RADIO E TELEVISAO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS SUSPENSOS.
A existência de débitos de tributos federais que estejam com a exigibilidade
suspensa no fim do prazo de opção pelo Simples Nacional, não pode ser objeto
de indeferimento da Opção, nos termos da Resolução CGSN no 4/2007.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 03-62.370, de 17 de julho de
2014, da 4a Turma da DRJ/BSB, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Em breve resumo dos fatos, a contribuinte teve seu pedido de opção pelo Simples
Nacional indeferido em razão do débito previdenciário no 39306297-0, no dia 10/01/2011 (e-fls.
3 e 4).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13000.720002/2012-11
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.679 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13000.720002/2012-11

A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade declarando ter efetuado
o parcelamento do débito apontado como motivador do indeferimento.
Às e-fls. 51 e 52, foi juntado Despacho, no qual a autoridade fiscal mantem o
indeferimento por não ter a contribuinte cumprido com o parcelamento.
A 4a Turma da DRJ/BSB julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a inclusão retroativa da Recorrente no Simples, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
OPÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. INDEFERIMENTO.
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei no 123, de 2006, é cabível o indeferimento da
opção pelo Simples Nacional formulado pelas pessoas jurídicas que tenham débitos,
sem exigibilidades suspensas, junto ao INSS ou, junto às Fazendas Públicas Federal,
Estadual ou Municipal, na data limite estipulada para formular a opção.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 31/07/2014 (e-fls. 66) e
apresentou recurso voluntário no dia 29/08/2014 (e-fls. 70 a 73), com os fatos e fundamentos a
seguir sintetizados:
Afirma que o débito motivador do indeferimento de inclusão da Recorrente no
Simples Nacional foi parcelado no dia 26/01/2011, tendo sido regularizada a pendência dentro
do prazo legalmente concedido, qual seja, até 31/01/2011, para fins de opção ao Simples
Nacional.
Pugna pelos princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade e da eficiência.
Por fim, requereu a reforma do r. acórdão para que seja deferida sua inclusão no
Simples Nacional no ano de 2011.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.679 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13000.720002/2012-11

entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A LC no 123/2006, em seu art.17 determina:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Vê-se, pela leitura acima, a impossibilidade da inclusão no sistema Simples
Nacional de empresa que possua débitos com exigibilidade não suspensa.
A Resolução CGSN no 4, de 30 de maio de 2007, em seu artigo 7o, § 1o, inciso I,
estabeleceu que, enquanto não vencido o prazo para a solicitação da opção, a pessoa jurídica
poderá regularizar pendências impeditivas ao ingresso do Simples Nacional. O prazo para
realização da opção é até o fim do mês de janeiro de cada ano.
No presente processo, a opção da Recorrente pelo Simples Nacional foi
indeferida, porque a mesma apresentava débito previdenciário no 39306297-0.
A Recorrente informa que realizou parcelamento do débito em aberto dentro do
prazo legal para a opção pelo Simples Nacional e junta os comprovantes de recolhimento ao
processo. No processo, encontra-se prova do alegado parcelamento e pagamento às e-fls. 5, 9, 10
e 48.
A DRJ fundamentou sua decisão nos extratos juntados ao processo às fls. 56 a 59,
alegando que a Recorrente teria pago a primeira parcela em janeiro, porém, a partir de fevereiro,
não cumpriu com o parcelamento.
Ocorre que o processo em análise trata de indeferimento de inclusão no Simples,
pelos documentos constantes no processo (fls. acima apontadas), até o final de janeiro de 2011
ela tinha prazo para regularizar o débito. Como a Recorrente parcelou o débito e pagou a

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.679 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13000.720002/2012-11

primeira parcela dentro do prazo legal, os débitos informados no Termo de Indeferimento
estavam com a exigibilidade suspensa em 31/01/2011.
Diante do exposto, entendo que, no prazo legal para efetuar a opção, a Recorrente
possuía débitos com exigibilidade suspensa, haja vista pagamento da primeira parcela do
parcelamento até 31/01/2011.
Caso a Recorrente estivesse em débito após o deferimento, poderia ser excluída de
ofício, mas não poderia a DRJ indeferir a inclusão quando os débitos, na época do período da
opção, conforme determina a legislação sobre o tema, encontravam-se suspensos.
Isto posto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital